Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702806-63.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS, JUSCELINO DA SILVA RAMOS APELADO: JUSCELINO DA SILVA RAMOS, SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Nos autos n. 0702806-63.2022.8.07.0021, SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral contra JUSCELINO DA SILVA RAMOS. E, nos autos no 0702461-97.2022.8.07.0021, JUSCELINO DA SILVA RAMOS propôs ação de reintegração de posse com antecipação de tutela contra SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS. Pela sentença recorrida, julgados simultaneamente ambos os processos. SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS interpôs apelação nos autos n. 0702806-63.2022.8.07.0021 sem recolher preparo. Aduz fazer jus à gratuidade de justiça: “Em que pese o juízo a quo ter entendido pela revogação do benefício a apelante, ficou devidamente demonstrado que a mesma se trata de pessoa hipossuficiente, atualmente, a apelante NÃO POSSUI QUALQUER RENDA FIXA, a única forma concreta que tem para cuidar de seus filhos é a pensão alimentícia que o requerido deveria pagar, a qual foi arbitrada nos autos de n° 0701367-95.2018.8.07.0008, no valor de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), contudo, o mesmo não paga com pontualidade, e inclusive deixa de pagar por diversas vezes, tendo a apelante que recorrer ao amparo judicial para cobrar os alimentos recorrentemente” (ID61897758). Argumenta que, “para que seja feita a revogação da assistência judiciária gratuita, deve ser demonstrado que houve uma mudança na situação financeira que permita o beneficiário a arcar as custas. (...)É evidente que no caso em questão não houve qualquer mudança na situação financeira da apelante, a qual ainda apresenta muita instabilidade financeira. Dessa forma, deixa a Apelante de apresentar preparo, requerendo assim, que seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça” (ID618997758). Muito bem. Pela decisão de ID61897680, revogada a gratuidade de justiça antes conferida à autora (“...não vislumbro elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça à requerida, pois da análise dos extratos bancários anexados vislumbra-se o recebimento de quantias que permitem à requerida arcar com as despesas processuais, além de ser empresária do ramo de bebidas e alimentos, conforme fazem prova os documentos de id 144372393 e seguintes e id 144456918, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça à requerida”), pronunciamento contra o qual SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS não se insurgiu. Na sentença, a autora foi condenada “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado do réu, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC” – ID56900010. Nesse contexto, considerando que “a gratuidade de justiça pode ser formulada a qualquer tempo e, caso deferida, produzirá apenas efeitos prospectivos (ex nunc), dispensando a parte do recolhimento do preparo, caso pleiteada em recurso, não alcançando, porém, os atos pretéritos. Precedentes” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.486.202/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.), intime-se SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS para que: - no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (tais como contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou - apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora